Tribunal: TJDFT
Processo: 0740378-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobertoFF Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740378-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRECHT DA HORA, ROSANA BRECHT SOUZA, ROSEMEIRE BRECHT COSTA AGRAVADO: NILO SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA BRECHT DA HORA (inventariante), ROSANA BRECHT SOUZA e ROSEMEIRE BRECHT COSTA, herdeiras do Espólio de JOSEFA DOS PRAZERES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, na Ação de Inventário, nos seguintes termos (ID no 106564671 dos autos de origem): “- Avaliação de bens. A ação de inventário não se presta propriamente à alienação de bens ou prestação de contas do exercício da inventariança, mas apenas à apuração do patrimônio (ativo e passivo) deixado pelo de cujus e a definição do quinhão devido a cada sucessor. Não obstante, é possível a alienação de bens no curso do inventário, se for de interesse das partes e se tal ato se mostrar mais producente para a transmissão do patrimônio. Ocorre que, no caso em tela, a expressiva beligerância entre as partes dificulta sobremaneira a tramitação do feito, de forma que acrescer às deliberações precípuas do inventário novas diligências acaba, em verdade, por dificultar a solução do litígio. Assim, indefiro os pleitos relativos à avaliação e alienação de bens, devendo as partes, se assim o quiserem, promoverem a dissolução do condomínio em autos próprios após a definição acerca da sucessão de bens. No que tange ao título remido “Lagoa Quente Thermas Park, Caldas Novas, GO”, deverá a inventariante esclarecer a origem de tal patrimônio, bem como indicar nos autos ou juntar a documentação comprobatória da sua titularidade. - Prestação de contas. Quanto à prestação de contas, houve controvérsia objetiva no importe de R$ 70.851,15 (setenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) (Id. 46006143, pp. 08/09), eis que o meeiro apresentou impugnação quanto às seguintes despesas: “1. R$ 70.180,74: referentes ao total dos pagamentos de honorários advocatícios (à Loiola Advocacia e Consultoria Jurídica, Huilder Magno de Souza Advogados e Ávila de Bessa Advocacia S/S) por serviços prestados na defesa dos interesses particulares das filhas herdeiras; 2. R$ 320,41: referentes ao pagamento de combustível e/ou pedágio, em fevereiro de 2018; 3. R$ 275,00: referentes a taxa de utilização de salão de festas, incluída na cota de condomínio do imóvel situado em Camaçari, BA, em outubro de 2018; 4. R$ 75,00: referentes ao pagamento de serviços de lavanderia, incluídos na cota de condomínio do imóvel situado em Camaçari, BA, em fevereiro de 2019;” Quanto aos honorários advocatícios, resta evidente que a contratação de advogado pelas herdeiras para atuar no presente feito se deu com fito de defender os interesses dessas e não propriamente do espólio. Destaque-se que o feito tramita desde 2017 e há expressiva beligerância entre as partes, de forma que, caso a sua atuação se desse em proveito exclusivo do espólio, por evidente, que o feito não tramitaria há tanto tempo. Isso porque a ação de inventário, em regra, é um procedimento que somente se protrai longamente no tempo quando os sucessores litigam intensamente. Os valores relativos a combustível, pedágio (fevereiro de 2018 - Id. 44227593) e taxa de utilização de salão de festa (R$ 275,00 - duzentos e setenta e cinco reais -, em outubro de 2018 - Id. 44227716), igualmente, não deverão ser suportadas pelo espólio, considerando se tratar de despesas estranhas ao interesse desse, bem como não vinculadas pela inventariante a qualquer atividade proveitosa ao espólio. Para além disso, não há comprovação das despesas com relação ao gasto de combustível e pedágio. A mesma lógica se aplica aos serviços de lavanderia incluídos nas despesas condominiais de fevereiro de 2018, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) (Id. 44227796, p. 03). - Controvérsia quanto à correta instrução da prestação de contas e sua adequação matemática/contábil. O meeiro controverteu quanto à existência de documentação que lastreie a alegação das herdeiras, alegando ainda: - o depósito dos alugueres, sob o fundamento de que não era possível atestar a fidedignidade dos depósitos dos alugueres recebidos em razão dos contratos de locação das lojas, com base nos documentos juntados aos autos (Id. 46006143, p. 07); - os valores indicados como parcelas mensais do financiamento do imóvel situado em Camaçari/BA, no montante de R$ 11.870,23 (onze mil, oitocentos e setenta reais e vinte e três centavos), referente ao período de maio a dezembro de 2017, em razão da ausência de apresentação dos comprovantes de pagamento respectivos (Id. 46006143, pp. 08/09); - despesas diversas indicadas na planilha de Id. 46006143, p. 10; - despesas havidas no imóvel sito em Camaçari, sob o fundamento de que, ao que tudo indica, teria sido utilizado pelas herdeiras ou terceiros sem autorização do meeiro (Id. 46006143, pp. 13/16); - indicação de que entre as receitas e despesas indicadas pelas herdeiras, havia diferença de R$ 72.216,16 (setenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e dezesseis centavos), cujas despesas não foram comprovadas nos autos (Id. 46006143, p. 17). - incompatibilidade entre a movimentação bancária constante de extratos das contas da falecida após a sua morte e as despesas comprovadas nos autos (Id. 64132244). Considerando que a apuração das contas apresentadas pelas herdeiras da falecida é de suma importância para a promoção da partilha, com a necessidade de compensação de eventual débito constituído por ela em favor do espólio, determino a realização de perícia contábil para tal finalidade. Deverá o perito observar que até o dia 19/06/2020, data da decisão de Id. 65813272, as herdeiras responderão solidariamente por prejuízos causados ao espólio decorrentes de sua administração. Que entre 20/06/2020 e 05/08/2021, eventuais prejuízos causados ao espólio serão de responsabilidade do meeiro, por se tratar de período no qual geria o patrimônio; e que, a partir de 06/08/2021, a Sra. Renata Brecht é quem responderá por eventuais prejuízos ao espólio. Determino a realização de perícia contábil por profissional particular, a ser custeada pelo espólio. Nomeio o perito Dr. Fernando Cesar Guarany, conveniado ao Tribunal, cujos dados encontram-se arquivados na Secretaria do juízo, devendo elaborar laudo técnico no prazo de 30 (trinta) dias. Anote-se. Intime-o(a) para apresentação de proposta de honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias. Faculto às partes a indicação de assistente técnico, com a apresentação de quesitos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Somente após a conclusão da perícia é que será possível determinar-se a elaboração de novo formal de partilha.” (negritei) As agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID no 107438758 dos autos de origem), os quais foram acolhidos em parte, para o fim de incluir na decisão proferida no ID no 106564671 algumas providências necessárias à análise do pedido de levantamento dos valores depositados na conta do espólio para o pagamento das despesas ordinárias (ID no 108885404 dos autos de origem). Irresignadas, as agravantes RENATA BRECHT DA HORA (inventariante), ROSANA BRECHT SOUZA e ROSEMEIRE BRECHT COSTA interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31565293). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustentam que as decisões recorridas são desprovidas de fundamentação, uma vez que fixaram de forma aleatória o marco de responsabilidade das herdeiras em relação à administração informal do Espólio. Apontam que “a omissão do Inventariante, em cumprir com as obrigações inerentes ao encargo que se comprometeu perante a Justiça, foi a responsável pelo fato de dívidas terem se acumulado ao longo dos anos, e os alugueres não terem sido pagos pelos Inquilinos, que sequer foram cobrados.” Dizem que “a partir de AGOSTO de 2019, por força da Decisão de ID no 41608325, datada de 07.08.2019, as Herdeiras não mais receberam ou cobraram qualquer aluguel, não realizaram mais nenhum pagamento em favor do Espólio, tendo expressamente requerido que o MM. Juízo a quo compelisse o Inventariante a assumir efetivamente todas as suas funções. 31. Não se pode admitir que, não tendo o Inventariante cumprido com as suas obrigações desde o início, especialmente a partir de SETEMBRO de 2019, as Agravadas sejam responsabilizadas pelo período de SETEMBRO de 2019 a JUNHO de 2020. 32. A responsabilidade que as Herdeiras têm em relação à administração informal do Espólio vai até AGOSTO de 2019, isto é, até 07.08.2019, data da Decisão de ID no 41608325.” Asseveram que está claro nos autos que a partir de 07/08/2019 as herdeiras não exerceram ato algum de gestão em relação aos bens, direitos e obrigações do Espólio. Discorrem acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada. Preparo efetuado (ID no 31566862). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil: “Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...). II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem.” Analisando os autos, verifica-se que, em 29 de junho de 2017, o meeiro Nilo Sousa Filho foi nomeado como inventariante (ID no 30983807 -- fl. 44 dos autos de origem). Mesmo nomeado inventariante, a administração dos alugueres dos bens do espólio estava sendo efetuada pelas herdeiras/agravantes, motivo pelo qual, em 06 de agosto de 2019, foi proferida decisão determinando o depósito em conta vinculada ao juízo dos alugueres recebidos (ID no 41608325 – págs. 562/563 dos autos de origem). Em seguida, as agravantes/herdeiras, em 06 de setembro de 2019, após a decisão que determinou o depósito judicial dos alugueres, assumiram, expressamente, que vinham administrando os alugueres informalmente. Tanto é que formularam pedido de intimação do inventariante para promover a cobrança e o depósito dos alugueres (ID no 44223793 – págs. 595/598 dos autos de origem). Em decisão do ID no 65813272 dos autos de origem (págs. 1322/1325), datada do dia 19/06/2020, foi determinado que as herdeiras depositem todos os valores pertencentes ao espólio quando da administração informal dos alugueres. As herdeiras compareceram aos autos e informaram o depósito dos valores administrados informalmente do período de maio de 2017 a agosto de 2019, informando, ainda, que após esse período a cobrança e o recebimento dos alugueres ficaram a cargo do inventariante (ID no 67790823 – págs. 1348/1368 dos autos de origem). Ademais, no Esboço de Partilha apresentado pelo meeiro Nilo Sousa Filho houve somente o questionamento acerca dos valores depositados em juízo, não havendo questionamento sobre o período da administração informal dos alugueres pelas herdeiras/agravantes (ID no 93201043 – págs. 1594/1616) Consta, também, que na Ação de Exigir Contas ajuizada pelas herdeiras/agravantes em face do meeiro/agravado, foi proferida sentença, e na fundamentação, foi devidamente reconhecida a inadimplência do meeiro/agravado na cobrança dos alugueres desde setembro de 2019, inclusive ocasionando a remoção do inventariante (ID no 98138202 – págs. 1690/1694 dos autos de origem). Assim consta: “Ao que se verifica da documentação apresentada pelo inventariante, houve o reconhecimento de valores a título de alugueres em aberto desde setembro/2019, referente às lojas de Ceilândia/DF, bem como débitos de condomínio junto ao imóvel de Camaçari/BA de setembro/2019 a agosto de 2020. Importante ressaltar que não há que se falar em autorização para ajuizamento de ação de cobrança de alugueres, haja vista que incumbe ao inventariante a administração dos bens que compõe o acervo sucessório da falecida até a efetivação da partilha, o que inclui a representação do de cujus em ações judiciais, conforme se verifica do artigo 618, I, do CPC.” (negritei) Dito isso, percebe-se que a administração informal das herdeiras/agravantes dos alugueres dos bens do espólio limitou-se da data do falecimento até setembro de 2019. O instituto da proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) veda condutas que violam a boa-fé objetiva e a lealdade, sendo que o próprio meeiro/agravado reconheceu, por várias vezes, o período da administração informal das herdeiras/agravantes, não sendo possível estender para outros períodos. Quanto ao perigo de dano, também se encontra demonstrado nos autos, pois a realização da perícia para o fim de fixar as responsabilidades pela administração do espólio poderá acarretar prejuízos às herdeiras e ao próprio espólio. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte agravada apresentou contrarrazões, nos termos do artigo 90 do RITJDFT, determino o retorno dos autos ao relator de origem. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2022 09:57:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora